Tribunal: TJES
Processo: 5019753-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019753-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AMAZONIA PRODUTOS NATURAIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos da execução fiscal nº 5000266-91.2023.8.08.0099, que indeferiu pedido para realização de diligência por oficial de justiça ao endereço da empresa executada, Amazônia Produtos Naturais Ltda., a fim de verificar eventual funcionamento do estabelecimento, com vistas à apuração de possível dissolução irregular e consequente redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do indeferimento, pelo juízo de origem, da realização de diligência presencial por oficial de justiça para apuração da atividade empresarial da empresa executada, diante da ausência de indícios concretos de efetividade da medida e da atual suspensão da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O juízo pode indeferir diligência requerida pelo exequente quando constata ausência de utilidade concreta da medida, sobretudo diante da suspensão do feito e da inexistência de indícios de atividade empresarial ou de bens penhoráveis no endereço informado.

4)
A realização de diligência presencial deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência processual, nos termos do art. 8º do CPC, considerando o custo da atividade jurisdicional em face da expectativa de resultado útil.

5)
O ônus de localização de bens recai, em primeiro plano, sobre o exequente, não se podendo impor ao Poder Judiciário o dever de atuação investigativa sem elementos mínimos que justifiquem a diligência.

6)
A negativa da diligência não configura violação ao princípio da cooperação nem negativa de prestação jurisdicional, por não obstar eventual futura apuração de dissolução irregular, caso surjam novos elementos.

7)
Precedente do TJDFT corrobora a tese de que diligências genéricas, desacompanhadas de indícios concretos de efetividade, podem ser legitimamente indeferidas pelo juízo, sem prejuízo à continuidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O juízo pode indeferir pedido de diligência para verificação de funcionamento da empresa executada quando a medida se mostrar desproporcional, inefetiva e desacompanhada de indícios mínimos de utilidade.

2. A suspensão da execução fiscal nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não impede a retomada do feito, tampouco obsta futura apuração de dissolução irregular, desde que fundamentada em elementos concretos.

3. O princípio da cooperação processual não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar diligências investigativas genéricas, cuja efetividade não seja demonstrada pelo exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigo 8º; Lei nº 6.830/80, artigo 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI nº 0713942-86.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 23.08.2023, DJe 06.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos da execução fiscal nº 5000266-91.2023.8.08.0099, que indeferiu pedido para que fosse determinada a realização de diligência por oficial de justiça com o objetivo de averiguar o funcionamento da empresa executada,
Amazônia Produtos Naturais Ltda
.

Sustenta o agravante que a negativa da diligência inviabiliza a apuração de eventual dissolução irregular da empresa, elemento indispensável ao redirecionamento da execução contra os sócios, razão pela qual pugna pela reforma da decisão, sob o argumento de violação ao princípio da cooperação processual e de negativa de efetividade à tutela jurisdicional executiva.

O juízo de origem indeferiu o pedido de diligência por constatar que a execução fiscal se encontra em estado de suspensão e as pesquisas patrimoniais realizadas até o momento restaram infrutíferas, não se vislumbrando utilidade concreta na expedição de novo mandado judicial para verificação de atividade empresarial no endereço fiscal da devedora.

Aludida motivação se coaduna com os princípios da razoabilidade e da eficiência processual, insculpidos no artigo 8º do Código de Processo Civil, pois a realização de diligência presencial pelo oficial de justiça, em casos como o dos autos, deve observar o critério da proporcionalidade entre o custo da atividade jurisdicional e a efetiva expectativa de utilidade para o deslinde do feito.

Importante registrar que não se trata de negar ao exequente o direito à satisfação de seu crédito, mas sim de reconhecer os limites da atuação judicial frente a ausência de indícios mínimos de efetividade da medida pleiteada.

No caso, o agravante não logrou demonstrar a plausibilidade de que a diligência pretendida possa, de fato, resultar na localização de bens penhoráveis ou ensejar redirecionamento da execução, contentando-se em afirmar genericamente a possibilidade de dissolução irregular.

Ademais, o entendimento de que o ônus da localização de bens penhoráveis recai, em primeiro plano, sobre o credor encontra respaldo firme na jurisprudência pátria, sendo vedado transferir de forma sistemática ao Poder Judiciário a responsabilidade por atos de investigação patrimonial, é de se conferir:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS . SEDE DA EMPRESA. INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA . 1.
Mostra-se acertado o indeferimento de diligência consistente em expedição de mandado, se não há nenhuma evidência da existência de algum ativo ou bem em nome da Executada que dê suporte à determinação de realização da penhora.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 0713942-86.2023.8.07 .0000 1748815, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/08/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/09/2023)

Naquele julgado, em situação análoga, entendeu-se que diligências presenciais em sede de cumprimento de sentença, sem a mínima indicação de utilidade ou efetividade, devem ser indeferidas para preservar a celeridade processual, não configurando violação ao princípio da cooperação judicial.

Ademais, o indeferimento da diligência não impede a continuidade da execução, tampouco inviabiliza futura apuração de dissolução irregular, desde que surjam novos elementos aptos a justificar a medida.

Ora, o processo se encontra suspenso, nos termos do art. 40 da Lei n.º 6.830/80, e pode ser retomado a qualquer momento diante da identificação de bens ou de elementos concretos que permitam o redirecionamento, não se tratando, portanto, de negativa de prestação jurisdicional, mas de decisão que observa os critérios de racionalidade na condução do processo executivo.

Logo, não merece acolhimento a pretensão recursal.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões